Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013344-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.397.706/0001-39 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ELZENI REZENDE - CPF: 540.021.769-91 (RECORRIDO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013344-84.2019.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ELZENI REZENDE

Recorrido(s): RESIDENCIAL PAIAGUAS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAXA CONDOMINIAL) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO – ENUNCIADO 117 DO FONAJE – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE DE ARRESTO DO IMÓVEL PELA CEF – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – TESE DE MERA MEDIDA JUDICIAL QUE NÃO RETIRA PROPRIEDADE – PROVIMENTO JUDICIAL DE REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – PROVIMENTO COERENTE COM A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a segurança do Juízo, por penhora ou recolhimento voluntário, para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial, conforme o teor do (Enunciado 117, do FONAJE) e do artigo
53, §1o, da Lei n. 9.099/95.

Em se tratando de rejeição liminar dos embargos à execução por falta de garantia do juízo, requisito obrigatório em sede de Juizado Especial, inviável a discussão de matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

Na seara dos Juizados Especiais a garantia do juízo é requisito obrigatório para a oposição de embargos à execução, sem o que a rejeição liminar se impõe, assistindo ao executado em caso de penhora, opor embargos à execução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução por falta de garantia do juízo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo por não conhecer dos embargos opostos pela executada nestes autos, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos para que seja realizada a penhora do valor R$ 12,232,94 (Doze mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Ainda, CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma lei.

Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que sejam julgados os embargos à execução, pois alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois “porque sabe que desde 24/08/1994, que a executada Elzeni Rezende não reside no imóvel, e que há 17 (dezessete) anos o imóvel foi arrestado pela Caixa Econômica Federal, não mais pertencendo à executada Elzeni Rezende”.

Requereu o provimento do recurso para: “a) pelo acatamento da preliminar, onde requer desse juízo, que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte executada Elzeni Rezende, que não é proprietária e tampouco inquilina do referido imóvel, desde 23/06/2003 (art. 43 da Lei 9.099/95). b) pelo acatamento da preliminar do pedido de ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA - ELZENI REZENDE, por não ser a executada, inquilina e/ou proprietária do referido imóvel (matrícula 70.487, livro 2HF, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT. c) pelo acatamento do pedido de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE do valor das taxas de condomínio dos meses: 07/2017 até 10/2019, no valor de R$ 12.232,94 (doze mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), por não ser a executada, inquilina e/ou proprietária do referido imóvel (matrícula 70.487, livro 2HF, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT. d) pela CONDENAÇÃO do exequente Condomínio Residencial Paiaguás, por litigância de má-fé, na indenização a título de danos materiais – reembolso de despesas com pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a título de reembolso de custas processuais de R$ 966,59 (novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), totalizando no valor de R$ 12.966,59 e) pelo acatamento do pedido de EXCLUSÃO DEFINITIVA do nome da executada Elzeni Rezende, junto ao SERASA EXPERIAN. f) junta-se cópia da matrícula e cópia da guia e comprovante de pagamento da taxa judiciária e custas processuais, totalizando no valor de R$ 966,59 g) requer pela condenação da parte recorrida Condomínio Residencial Paiaguás, ao pagamento da taxa judiciária e das custas judiciais, e, honorários advocatícios ao patrono da recorrente, que que requer seja fixado em 20% (vinte por cento) do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

A parte exequente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “o arresto é medida cautelar que importa em constrição judicial de garantia a futura execução por quantia certa, diante de hipótese de perigo a eficácia do processo executivo, prescrito em no Código de Processo Civil, não comporta leitura extensiva para decreto de indisponibilidade, ate porque medida cautelar constritiva, de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, atingindo somente a posse, de modo que o bem continua sob o domínio do proprietário, que inclusive poderá aliená-lo, sendo a compra válida em relação ao alienante e adquirente, mas ineficaz ao processo de execução”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de segurança do juízo, pois trata-se de um requisito obrigatório, na seara dos Juizados Especiais.

O magistrado
a quo
justificou que a falta de segurança do Juízo implica na rejeição liminar dos embargos por ausência de pressuposto processual específico. Ademais, embasou a decisão no Enunciado 117, do FONAJE, o que, no entender desta magistrada se encontra correto.

É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. (Enunciado 117, do FONAJE).

Portanto, não estando seguro o Juízo, cabe a rejeição liminar dos embargos à execução opostos.

Em recurso, a parte Executada alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, reiterando teses que não foram sequer conhecidas pelo juízo de origem, pois não adentrou ao mérito dos Embargos à Execução, por falta de requisito formal, qual seja, o recolhimento da garantia do juízo.

Em se tratando de rejeição liminar dos embargos à execução por falta de garantia do juízo, requisito obrigatório em sede de Juizado Especial, inviável a discussão de matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

Na seara dos Juizados Especiais a garantia do juízo é requisito obrigatório para a oposição de embargos à execução, sem o que a rejeição liminar se impõe, assistindo ao executado em caso de penhora, opor embargos à execução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022